Tribunal: TJSP
Processo: 1002174-41.2018.8.26.0581
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Contratação de empréstimo consignado mediante fraude. Laudo grafotécnico conclusivo a respeito da falsidade da assinatura aposta no contrato. Ilícito perpetrado por terceiros que se utilizaram dos dados pessoais da autora. Falha na prestação dos

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Parcial procedência. Apelos de ambas as partes. Contratação de empréstimo consignado mediante fraude. Laudo grafotécnico conclusivo a respeito da falsidade da assinatura aposta no contrato. Ilícito perpetrado por terceiros que se utilizaram dos dados pessoais da autora. Falha na prestação dos serviços. Nulidade do contrato. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização majorada para R$ 10.000,00.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E PROVIDO O DA AUTORA.